Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC/15.
2. Apelação conhecida e não provida.